Tribunal: TJMT
Processo: 1015170-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015170-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), BERENICE CARMEN DA SILVA - CPF: 206.959.501-34 (AGRAVANTE), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA – DECISAO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A ausência de juntada, no processo administrativo, dos documentos exigidos para a concessão do benefício de pensão por morte de servidor público, implica o indeferimento do pedido de tutela de urgência, ante o não preenchimento dos requisitos esposados em lei.

Nos termos do §3
o
do artigo 1
o
da Lei n. 8.437/1992, é vedada a concessão de tutela de urgência, quando se evidenciar que a pretensão esgota o objeto da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Berenice Carmem da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Pensão por Morte n. 1018987-58.2023.8.11.0041, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado (id. 173770192, págs. 02/03).

A Agravante sustenta, em síntese, que “viveu por anos em regime de união estável com o falecido marido e que, antes do fato gerador dessa demanda foi reconhecido esse período por meio de ação judicial de reconhecimento de união estável”. Ademais, há nos autos prova de que era dependente de seu cônjuge.

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, ao fundamento de que faz jus à implementação do benefício de pensão por morte.

O pedido efeito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 173934688, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 179675685, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de emitir parecer, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (id. 183321176, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Berenice Carmem da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Pensão por Morte n. 1018987-58.2023.8.11.0041, por ela proposta, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Colhe-se dos autos de origem que
Berenice Carmem da Silva
propôs contra o Estado de Mato Grosso a Ação de Pensão por Morte, alegando que vivia em união estável com o servidor público Estadual aposentado José Augusto Bilio de Aguiar e que após o falecimento de seu companheiro, requereu a concessão da pensão – Processo Administrativo n. 2022.0.04990 –, mas teve o pedido negado.

Salientou, na inicial, que a sentença de reconhecimento da união estável comprova ter direito ao recebimento do benefício postulado.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse estabelecido o benefício da pensão por morte.

O Magistrado singular negou o pedido, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

No que se refere à concessão da liminar,
indefiro
, tendo em vista a necessidade da produção de elementos que evidenciam a probabilidade do direito do autor, o que ocorrerá somente após a triangulação processual. (Sic).

Contra essa decisão, Berenice Carmem da Silva interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n. 1.201, de 17 de dezembro de 2021, que regulamenta a concessão dos benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social, no seu artigo 2
o
, assim dispõe:

Art. 2º -
São beneficiários, na condição de dependentes do segurado
:

I - o cônjuge,
a companheira
, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...);

§ 3º -
Considera-se companheira
ou companheiro
a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal
.

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5º -
As provas de união estável
e de dependência econômica
exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito
, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.

§ 6º - Na hipótese da alínea c do inciso V do art. 16, a par da exigência do § 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Destaquei).

Analisando os autos de origem, observo que o documento denominado Folha de Despacho, emitido pelo MTPREV, constante do id. 118651335, págs. 01/02, dos autos de origem, informa que o processo administrativo seria arquivado, em razão de falta de documento, mesmo após a requerente ser cientificada por e-mail. Veja-se:

Descrição: PROCESSO SERÁ ARQUIVADO POR FALTA DE DOCUMENTO, REQUERENTE CIENTIFICADA VIA E-MAIL E OFÍCIO.

Dessa forma, parece-me que a probabilidade do direito mostra-se duvidosa, visto que a Recorrente não apresentou os documentos exigidos para a concessão do benefício previdenciário requerido.

Não bastasse isso, entendo que a concessão do pedido, formulado pela Recorrente é vedado, por força do disposto na Lei n. 8.437/1992.

Com efeito, o artigo 1.059, do Código de Processo Civil, estabelece que, quando a tutela provisória é pleiteada contra a Fazenda Pública, deve ser aplicado, concomitantemente, os comandos dos artigos 1
o
a 4
o
, da Lei n. 8.437/1992, e do artigo 7
o
, § 2
o
, da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

O artigo 1
o
, §3
o
, da Lei n. 8.437/1992, assim preceitua:

Art. 1° - Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° -
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
. (Negritei).

No caso em tela, a pretensão esposada pela Agravante – estabelecimento do benefício da pensão por morte – encontra óbice no disposto no artigo 1
o
, da Lei n. 8.437/1992, já que esgota o objeto da ação.

Nessa quadra, é evidente que os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, formulado na ação de origem, não foram preenchidos,
o que implica o desprovimento do presente Recurso.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

2. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1º da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos.

3. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1º, § 3º que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
(N.U 1021011-90.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Berenice Carmem da Silva
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024